Tribunal: TJDFT
Processo: 0721497-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721497-91.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: CLEA RITA BARBOSA DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de cumprimento de sentença instaurado por Clea Rita Barbosa de Souza contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais (ID 125624267). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados. Nas razões recursais (ID 36827248), o agravante afirma ter sido contratado pelo Sindireta/DF para defender os filiados da entidade sindical em demandas que envolviam direito a ticket-alimentação. Alega que suas obrigações contratuais foram cumpridas, pois obteve êxito nos processos judiciais instaurados. Defende direito ao destaque dos honorários advocatícios contratuais sobre os créditos a serem recebidos pela exequente, com base no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94. Sustenta que a autorização expressa da parte substituída, que, em Assembleia Geral, anuiu com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o sindicato substituto e o escritório de advocatícia, possibilita a retenção de percentual do crédito a título de honorários advocatícios contratuais nos exatos termos em que pactuados. Considera dispensável juntada de contratos individuais pactuados com os substituídos para que seja realizado destaque dos honorários contratuais previstos no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento). Ao final, postula pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 36827250). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Clea Rita Barbosa de Souza contra o Distrito Federal. O título executivo judicial foi formado em ação ajuizada pelo Sindireta/DF, na condição de substituto processual. Na decisão agravada, o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais apresentado por M de Oliveira Advogados &amp; Associados, ora agravante, foi indeferido. Diante disso, por meio deste agravo de instrumento, sustenta, em síntese, que o direito ao destaque da verba honorária está previsto no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94 e independe da juntada de contratos individuais pactuados com os substituídos pelo Sindicato. Apesar da relevância dos argumentos apresentados nas razões recursais, não se constata, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A matéria tratada neste agravo de instrumento já foi objeto de análise por esta 2a Turma Cível, como se observa do seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ENTIDADE SINDICAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA A SER DESTACADA DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/94. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre o Sindicato e escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 2. Sob tal perspectiva, o c. STJ adota o entendimento de que, mesmo diante da amplitude da legitimação extraordinária dos sindicatos para a defesa dos interesses de determinada categoria profissional, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o da Lei n. 8.906/94, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1246817, 07253224820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No acórdão acima mencionado, destacou-se a necessidade de comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados para retenção da verba honorária contratual, o que não se constata, de plano, no caso dos autos. Ademais, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de justificar o deferimento da tutela antecipada recursal. Apesar da natureza alimentar dos honorários advocatícios, não há urgência para realização do pretendido destaque da verba. A análise aprofundada do caso deverá ser realizada quando do julgamento do recurso pelo colegiado desta Turma Cível. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, o pedido liminar deve ser rejeitado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora